Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, dentre outras obrigações, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que o quantum indenizatório não se mostra proporcional à extensão do dano e às situações vivenciadas, porquanto a recorrida teceu informações inverídicas colocando o consumidor como infrator de norma legal. Afirma que houve perda de tempo útil, sendo necessária a majoração da condenação para que surta efeito pedagógico.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54399998). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 54400000). Contrarrazões apresentadas (ID 54400003).
3. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e ofensa à honra subjetiva, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
5. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração. Precedentes: Acórdão 1780623, 07294635720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1773914, 07037428720238070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.